Tribunal: TJMT
Processo: 0003019-15.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO: 0003019-15.2017.8.11.0041
APELANTE:MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Vistos, etc.
Trata-se de petição do Município de Cuiabá requerendo o desentranhamento da decisão monocrática inserida nos autos, uma vez que estranha a essa Execução n. 0003019-15.2017.8.11.0041, em que são parte a Fazenda Pública Municipal requerente e como parte ex adversa o HSBC BANK BRASIL S/A.
Analisando detidamente os autos, constato que procede os argumentos da parte Apelante na petição de Id. n. 5575.
Assim defiro o pedido constante na petição de Id. n. 55753045 para determinar a remessa da presente Execução Fiscal à Secretaria para que, seja DESENTRANHADA A DECISÃO MONOCRÁTICA (Id n. 51939459) que foi inserida, por equívoco, nesses autos.
Após retorne o feito, com urgência, a este Relator para o devido julgamento do Recurso de Apelação.
Cumpra
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Des. Márcio Vidal,
Relator